Tribunal: CARF
Processo: 10909.722372/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/08/2009, 16/11/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
null
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
Fato gerador: 11/08/2009, 16/11/2010
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONSULTA INTERNA COSIT No 02/ 2016
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo incabível sua aplicação nos casos de retificação de CE nos termos previstos no artigo 27-A da IN SRF 800/2017 e Consulta Interna COSIT no 02/ 2016.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722372/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.490 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
VMLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/08/2009, 16/11/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO
PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal
competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
Fato gerador: 11/08/2009, 16/11/2010
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se falar
em ilegitimidade passiva.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. CONSULTA INTERNA COSIT No 02/ 2016
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo incabível
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722372/2013-43
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.490 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722372/2013-43

sua aplicação nos casos de retificação de CE nos termos previstos no artigo 27-
A da IN SRF 800/2017 e Consulta Interna COSIT no 02/ 2016.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do descumprimento
do prazo para informação de desconsolidação de carga nos termos da Instrução Normativa RFB
no 800/07 , conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA. É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.490 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722372/2013-43

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O Auto de Infração é nulo em decorrência de falta de requisitos legais;
 Não houve dolo específico, portanto não ensejando a aplicação da penalidade;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 Pede a aplicação do art.112 do CTN;
 A penalidade deve ser exigida por veículo;
 A retificação não se constitui de fato gerador da presente obrigação tributária;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Pede a relevação da penalidade.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando preliminarmente
 Prescrição intercorrente.
 Impossibilidade de lavratura do auto de infração e nulidade do auto de
infração
No mérito argui:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.490 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722372/2013-43

 Da não caracterização de prestação de informação fora do prazo, uma vez
que trata-se de retificação - aplicabilidade da Consulta Interna COSIT no
02/ 2016
 Aplicabilidade dos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
Voto
Conselheiro
Keli
Campos
de
Lima
Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Da prescrição Intercorrente
No que tange as questão preliminar da prescrição intercorrente, suscitadas em
sede de recurso voluntário, considerando que trata-se de questão de ordem pública não sujeito a
preclusão, aprecio-as e desde já afasto as alegações.
Neste ponto, a Recorrente argumenta a aplicabilidade do art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/99, concluindo pela prescrição intercorrente em decorrência de ter ficado paralisado em
prazo superior a três anos. Contudo, nenhuma razão lhe socorre.
No que tange a aplicabilidade do instituo da prescrição intercorrente aos processos
administrativos disciplinado no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, não há que se falar em
aplicabilidade no âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Impossibilidade de lavratura do AI e Nulidade absoluta da autuação.
No que tange ao argumento de impossibilidade de lavratura do AI aduz a
Recorrente que os artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 foram expressamente revogados pela
IN RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014 e que deveriam ser aplicadas as regras de retroatividade
benigna no artigo 106 do CTN. Argui ainda nulidade, nulidade absoluta por violação ao artigo
10 do Decreto no 70.235/72
Ocorre que engana-se a Recorrente no que tange aos seus argumentos. Primeiro
porque a fiscalização enquadrou a conduta nos art, 22 e 50 da IN SRF 800/2007 (fls.05).,
vigentes à época da lavratura do AI (28/03/2013) e, nem poderia ser diferente. haja vista que as
disposições contidas na IN RFB 1.473/14 somente passaram a ter vigência em julho de 2014.
Assim, não vislumbra-se fundamentação jurídica inadequada e incompatível para
com o Recorrente, de modo a tornar nulo de pleno direito o referido Auto de Infração, com
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.490 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722372/2013-43

efetivo prejuízo à Recorrente. A autuação preencheu todos os requisitos para constituição do
crédito tributário com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal vigência a época,
sendo oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que
apresentou tanto impugnação quanto o presente recurso se defendendo plenamente do que foi
imputado. Assim, rejeito também as referidas preliminares.
Da Ilegitimidade Passiva do Agente de Cargas.
No que tange a questão acerca da ilegitimidade e impossibilidade de
responsabilização do agente marítimo em decorrência do principio da legalidade estrita e
hierarquia e normas, não há como sustentar a ausência de responsabilidade do agente de cargas,
não assistindo razão à Recorrente
Isto porque o art. 18 da Instrução Normativa RFB n° 800/07 é claro quanto sua
obrigação, na qualidade de consignatário do embarque, de prestar informações da
desconsolidação. De igual forma, é o dispositivo constante na alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-lei 37/66, vejamos respectivamente:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
Por sua vez, sobre a questão da legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos
94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo
135 do CTN:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.490 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722372/2013-43

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários,
prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Do mérito
No mérito, sustenta a Recorrente não caracterização de prestação de informação
fora do prazo, uma vez que trata-se de retificação o que atrai a aplicabilidade da Consulta
Interna COSIT no 02/ 2016. Neste ponto, entendo ter razão a Recorrente.
Analisando a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 03 a 07) verifica-se
que em que pese às fls. 05 a fiscalização ter enquadrado a conduta nos art, 22 e 50 da IN SRF
800/2007 (fls.05)., às fls. 07 do referido auto consta expressamente que trata-se de retificação de
informações, vejamos:

De igual forma, ao verificarmos os documentos que amparam a autuação (fls. 10 a
30) resta comprovado que foram retificações baseadas em informações do BL e em grande
maioria decorrente de erro de preenchimento.
Neste contexto entendo que não se trata de informação fora do prazo, mas sim
retificação de informação já prestada anteriormente de forma tempestiva, o que pela aplicação do
princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional, não é
passível de penalidade por expressa revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/07 pela IN RFB
no 1.473/14.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.490 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722372/2013-43

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a alteração ou retificação de
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37,
de 18 de novembro de 1966: Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de
2007.

Na mesma linha, é a súmula 186 deste colegiado, vejamos:
Súmula CARF no 186 –A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66

Desta forma, resta inclusive prejudicada maior análise quanto aos demais
argumentos apresentados, visto que todas as autuações decorreram diretamente de retificações
realizadas pela recorrente, fato este não passível de penalidade nos termos do art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no 37/66. Não obstante, por se tratar de princípios constitucionais invocados, ainda
que fosse possível, a análise implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na
esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.490 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722372/2013-43

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste
ponto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais, rejeitar as preliminares, e,
na parte conhecida, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.
.

Fl. 199
DF CARF MF
Original